Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO DA SÚMULA 159 DO STF. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ.

1. Conquanto tenha entendido a d. Magistrada que o pedido de cobrança era em parte indevido, escorreita a r. sentença que consignou que a ausência de demonstração de conduta maliciosa da autora/recorrida impede a aplicação da restituição em dobro (Sum. 159 – STF).

2. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado à parte inocente.

3. Recurso conhecido e desprovido.